Tribunal: TJDFT
Processo: 0717789-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717789-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: REINALDO DE NORONHA LIMA DECISÃO REDE D'OR SAO LUIZ S.A. interpôs agravo de instrumento (id. 58668775) da r. decisão (id. 193124873, autos originários) proferida na ação de cobrança movida contra REINALDO DE NORONHA LIMA, que determinou que a agravante fornecesse os meios necessários para localização da litisconsorte, nos seguintes termos: “Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça os meios necessários à sua localizaçãoda litisconsorte necessária Sul América Companhia de Seguro Saúde, na forma determinada pela decisão saneadora de ID 189795313. I.” Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que se trata de despacho, ato ordinatório para promoção do andamento processual após a admissão da denunciação da lide à Sul América Companhia de Seguro Saúde e reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário (id. 189795313, autos originários). Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Registre-se, por fim, que a hipótese não é de intimar previamente a parte para se manifestar, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da autora, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 4 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora